Tribunal: STF
Processo: RE 490787
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no recurso extraordinário. PIS. Artigo
   239 da Constituição Federal. Lei Complementar nº 7/70.
   Alterações. Legislação infraconstitucional. Possibilidade.
   Precedentes.
1. Os precedentes mencionados na decisão agravada
   são plenamente aplicáveis à hipótese dos autos.
2. A Suprema
   Corte já assentou que sendo a "contribuição expressamente
   autorizada pelo art. 239 da Constituição a ela não se opõem as
   restrições constantes dos artigos 154, I, e 195, § 4º, da mesma
   Carta" (ADI nº 1.417, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ de
   23/3/01).
3. Agravo regimental desprovido.